Tribunal: TJSP
Processo: 1001513-50.2025.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ PREJUDICADO.

I. Caso em Exame
Ação anulatória ajuizada por Seara Alimentos Ltda visando anular multa infracionária de R$9.138.781,21, aplicada pelo Procon, decorrente das seguintes irregularidades observadas em 48 estabelecimentos da marca Swift: (i) ausência

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ PREJUDICADO.

I. Caso em Exame
Ação anulatória ajuizada por Seara Alimentos Ltda visando anular multa infracionária de R$9.138.781,21, aplicada pelo Procon, decorrente das seguintes irregularidades observadas em 48 estabelecimentos da marca Swift: (i) ausência de identificação de preço individual por produto, (ii) ausência de sinalização da localização de leitores óticos por cartazes suspensos, e (iii) inclusão de placa em estacionamento exonerando a empresa de responsabilidade por objetos deixados nos veículos de clientes.
Sentença de improcedência, com condenação da autora em honorários sucumbenciais calculados por equidade.
II. Questão em Discussão
2. A questão principal em discussão consiste em determinar (i) a necessidade de precificação individual de produtos com peso variável, marcados apenas com códigos de barras e mediante indicação de preço do quilo na gôndola respectiva, (ii) a obrigatoriedade de sinalização de leitores óticos por cartazes suspensos, e (iii) a responsabilidade do estabelecimento por objetos deixados em veículos em seu estacionamento.
3. Subsidiariamente, a autora pede o recálculo da multa, para que incida apenas sobre a receita bruta das unidades autuadas, e não da empresa como um todo.
4. De outro lado, o Procon pugna pela revisão dos honorários de sucumbência, para que sejam fixados nos termos do Tema n. 1.046 do STJ.
III. Razões de Decidir
5. Produtos com preço variável por pesagem devem ter o preço individual claramente indicado, não sendo suficiente apenas a indicação do preço por quilo, sob pena de configuração de violação ao art. 31 do CDC.
6. A ausência de cartazes suspensos indicando leitores óticos viola o Decreto Federal n. 5.903/06.
7. A responsabilidade por objetos em veículos é respaldada pela Súmula no 130 do STJ.
8. As irregularidades foram observadas em 48 estabelecimentos da rede Swift, que representam apenas uma parte do conglomerado econômico da Seara, sendo insuficiente para se imputar a infração à empresa como um todo. Portanto, acolhido o pedido subsidiário.
9. Sucumbência redistribuída, com base no art. 86, caput, do CPC.
IV. Dispositivo e Tese
10. Recurso da autora parcialmente provido. Recurso da ré prejudicado. Tese de julgamento: 1. As infrações foram devidamente comprovadas pela fiscalização, mas são imputáveis aos estabelecimentos, e não a toda a rede. 2. Redistribuída a sucumbência, restou prejudicada a apelação do Procon.

Legislação Citada:
Código de Defesa do Consumidor, art. 31. Lei no 10.962/2004, art. 2o. Decreto Federal n. 5.903/06, art. 7o. Código de Processo Civil, art. 85, §3o.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.151.611/BA, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 15.05.2023. TJSP, Apelação Cível 1010281-44.2023.8.26.0114, Rel. Osvaldo de Oliveira, 12a Câmara de Direito Público, j. 13.11.2023.